Tribunal: STF
Processo: AI 630589
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-13
Data de publicação: 2007-12-13

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Recurso subscrito por advogada sem procuração nos autos. A regra
   geral, que decorre do art. 37, caput, do CPC, expressa ser
   indispensável a presença, em autos de processo judicial, do
   instrumento de mandato outorgado pela parte a advogada, sob pena
   de serem considerados inexistentes os atos praticados.
3. Agravo
   regimental não conhecido.